Tribunal: TCU
Processo: 016.998/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS À PETROBRAS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 676/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.308/2022-7 (Auditoria sobre os resultados, as práticas e os procedimentos de gestão da dívida corporativa da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras))

Inteiro teor:
Acórdão 2706/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das recomendações feitas pelo Tribunal por meio do Acórdão 676/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, exarado no âmbito do TC Processo 003.308/2022-7 , referente à auditoria sobre a dívida da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), cujo objetivo consistiu em avaliar os resultados, a transparência e a regularidade dos procedimentos de gestão da dívida financeira da companhia. Considerando que as recomendações versaram sobre a necessidade de realização de estudos técnicos e avaliação de conveniência e oportunidade de edições de normas que visassem: i) desconcentrar as atribuições de Finanças/MCOE (hoje Finanças/MCIT); ii) prever a obrigatoriedade da emissão de Parecer de Conformidade nas hipóteses de operação em que ocorra o pré-pagamento de dívidas de modo isolado ou nos casos em que a materialidade assim o exija; iii) submeter as instituições financeiras propositoras de contratos de financiamento bilateral, bem como aquelas candidatas a exercer o papel de mandatárias em operações de mercado de capital, à devida avaliação do grau de risco de integridade antes de contratá-las; Considerando que foram encaminhadas diligências à Petrobras a fim de se obter informações atualizadas sobre o cumprimento das recomendações dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 do referido acórdão, nos termos da delegação conferida pelo art. 1o, inciso I, da Portaria MIN-AN 1/2015; Considerando que, após análise das informações prestadas, o exame técnico concluiu, com fulcro na Portaria SEGECEX 27/2009 e na Resolução TCU 315/2020, que foram implementadas as recomendações dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do supramencionado Acórdão 676/2024-TCU-Plenário , visto que a unidade jurisdicionada promoveu as avaliações e os estudos necessários para concluir sobre a oportunidade e a conveniência da implementação das recomendações propostas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em; a) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 676/2024-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação aos interessados; e c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.998/2025-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.